Tribunal: TJPA
Processo: 0830364-56.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830364-56.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. LC Nº 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. NECESSIDADE DE NOVA LEI ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A
contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível do Estado do Pará, restringindo a concessão da segurança para autorizar a cobrança do DIFAL/ICMS a partir da observância da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 3º da LC nº 190/2022. A agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1266/STF, aplicação da anterioridade anual à LC nº 190/2022 e exigência de nova lei estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é necessário sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1266/STF; (
ii
) estabelecer se a cobrança do DIFAL/ICMS em 2022 exige observância da anterioridade anual, além da nonagesimal; (
iii
) determinar se há necessidade de edição de nova lei estadual após a LC nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de determinação expressa de suspensão nacional dos processos pelo STF no Tema 1266 impede o sobrestamento do feito, conforme art. 1.035, §5º, CPC.

A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas estabelece normas gerais para operacionalização da partilha do DIFAL/ICMS, atraindo apenas a anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo STF nas
ADIs
7066, 7070 e 7078.

Não há necessidade de edição de nova lei estadual após a LC nº 190/2022, pois as leis estaduais já editadas
voltam

a produzir efeitos após a vigência da lei complementar federal, nos termos do Tema 1094/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de determinação expressa de suspensão nacional pelo STF afasta o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1266.

A LC nº 190/2022 não cria nem majora tributo, aplicando-se apenas a anterioridade nonagesimal para a cobrança do DIFAL/ICMS.

Não é necessária nova lei estadual após a LC nº 190/2022, pois as leis estaduais anteriores
voltam
a produzir efeitos após sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, art. 1.035, §5º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; STF, Tema 1093, RE-RG 1.287.019/DF; STF, Tema 1094.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 28/07/2025 a 04/08/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S.A.
contra decisão monocrática (
I
d
.
22727384) que deu parcial provimento à Apelação Cível do ESTADO DO PARÁ, reformando sentença que concedera Mandado de Segurança para afastar a cobrança do ICMS/DIFAL durante todo o exercício de 2022, limitando tal afastamento ao período correspondente à anterioridade nonagesimal, prevista no art. 3º da LC 190/2022.

Em suas razões
recursais (Id. 23214222)
, a agravante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de sobrestamento do feito até julgamento final do Tema nº 1266/STF, considerando embargos de declaração pendentes nas
ADIs
7066, 7070 e 7078; (
ii
) a tese de que a Lei Complementar nº 190/2022, ao instituir nova materialidade tributária, atrai a aplicação não apenas da anterioridade nonagesimal, mas também da anterioridade anual, nos termos do art. 150, III, “b” e “c” da CF; (
iii
) a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL durante 2022 em razão da ausência de Lei Complementar anterior, a despeito da edição da LC 190/2022 apenas em 05.01.2022, requerendo ao final o provimento do Agravo Interno para reforma da decisão agravada, com a manutenção integral da sentença que afastou a cobrança do DIFAL durante todo o exercício financeiro de 2022.

Em contrarrazões (
I
d
.
23285795), o Estado do Pará defende: (i) a improcedência do Agravo Interno diante do julgamento de mérito das
ADIs
7066, 7070 e 7078 pelo STF, que reconheceu a constitucionalidade da cobrança do DIFAL no exercício de 2022, desde que observada a anterioridade nonagesimal; (
ii
) a ausência de violação ao princípio da anterioridade anual, pois a LC 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou o DIFAL já previsto constitucionalmente pela EC 87/2015, nos termos da jurisprudência firmada.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita: à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1266/STF, à aplicação da anterioridade anual ao DIFAL/ICMS no ano de 2022 e à alegada necessidade de edição de nova lei estadual após a LC nº 190/2022.

Analisando detidamente os autos, no que concerne à alegação de necessidade de sobrestamento do feito, observa-se que o
Tema 1266 do STF trata da
“incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da LC nº 190/2022”
.

Todavia, como bem exposto pelo recorrido, não há determinação expressa do STF para suspensão nacional dos processos. Nesse sentido, o art. 1.035, §5º, CPC, prevê:

“Reconhecida a repercussão geral, o relator do recurso extraordinário poderá determinar a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre questão idêntica.”

Na ausência de ordem expressa de suspensão, não se mostra cabível o sobrestamento pleiteado
.

No que concerne ao mérito do presente agravo, observa-se que o
art. 150, III, CF/88 dispõe:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias, é vedado à União, Estados, DF e Municípios:

(...)

III – cobrar tributos:

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o
disposto na alínea b.”

No julgamento das
ADIs
7066, 7070 e 7078, o STF fixou:

“A LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, mas apenas estabeleceu normas gerais. O art. 3º, ao condicionar sua produção de efeitos à anterioridade nonagesimal, não infringe a Constituição.”

(ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023)

Conforme consolidado pelo STF no Tema 1.093 (RE-RG 1.287.019/DF)
,
a LC nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, apenas regulamentou normas gerais exigidas pela EC nº 87/2015 para efetivar a partilha do ICMS-DIFAL entre estados de origem e destino, aplicando-se tão somente a anterioridade nonagesimal (
vacatio
legis de 90 dias).

A doutrina tributária (TORRES, Heleno Taveira.
Direito Tributário
. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2021) leciona que:

“A exigência de lei complementar para normas gerais tributárias decorre do art. 146, III, CF, não sendo esta responsável pela instituição do tributo, mas tão somente pela fixação de parâmetros gerais aos entes
federados
.”
Igualmente
, a jurisprudência recente do TJDFT confirma:

Ressalta-se que o
Tema 1094/STF consolidou que as leis estaduais editadas antes da LC nº 190/2022 tiveram sua eficácia suspensa até a entrada em vigor da lei complementar federal, voltando a produzir efeitos posteriormente.

“As leis estaduais
voltam
a produzir seus efeitos após o advento da LC nº 190/2022, não sendo necessária nova edição normativa.”

Segundo Hugo de Brito Machado:

“A anterioridade anual tem como fundamento a previsibilidade orçamentária do contribuinte. Já a anterioridade nonagesimal, a inibição de surpresas tributárias abruptas. Ambas se aplicam apenas quando há instituição ou majoração de tributo.”
(Curso de Direito Tributário, 38ª ed., p. 238)

Desta feita, n
o caso do DIFAL/ICMS, não houve criação de novo tributo, mas apenas repartição da arrecadação entre Estados de origem e destino, não atraindo a anterioridade anual, mas tão somente a nonagesimal, como reconhecido pelo STF nas
ADIs
citadas.

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
28
de
julho
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/08/2025